Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703064-53.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: L. E. N. M., INES NUNES DE SOUZA, ANDRE PEREIRA MIRANDA REPRESENTANTE LEGAL: INES NUNES DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para manifestação acerca do falecimento da menor L.E.N.M., informação esta apresentada na impugnação aos embargos de declaração opostos. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator